Tribunal: TJDFT
Processo: 0717427-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717427-26.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O DF agrava da decisão da 1a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0718613-64.2024.8.07.0018 – ids 229229178; 233534653 – EmD providos parcialmente para sanar omissão), que em cumprimento individual de sentença coletiva no 0003668-73.2001.8.07.0001, rejeitou sua impugnação afastando a prescrição da pretensão de cumprimento individual e suspensão do feito pelo Tema STF 1.349 e STJ 1.033, bem como de anatocismo na aplicação da Selic sobre o montante consolidado (Resolução CNJ n. 303/2019), outrossim, determinou, após a preclusão, a remessa dos autos à contadoria para elaboração dos cálculos conforme a metodologia indicada. Reafirma a prescrição da pretensão executiva, pois o acórdão da sentença coletiva transitou em julgado em 12/12/03, foram apresentadas pelo agravante as fichas financeiras completas em 12/02/07, o Sindicato, em 30/11/07, declarou-se ciente e informou que elaboraria cálculos, entretanto, o cumprimento individual somente foi ajuizado em outubro de 2024, ou seja, mais de 19 anos do trânsito e de 5 anos após o marco temporal estipulado no Repetitivo 880, apesar de que, afirma, no presenta caso, a execução não era dependente da apresentação de fichas financeiras. Subsidiariamente, destaca que a questão alusiva à interrupção da prescrição individual pelo ajuizamento do cumprimento coletivo foi afetada no Tema STJ 1.033, bem como há discussão acerca da abrangência do valor consolidado do débito para aplicação da Selic, conforme Tema STJ 1.349, razão pela qual é necessário o sobrestamento do feito até o deslinde dos temas. Alega excesso de execução, pois a SELIC, por incorporar em sua fórmula tanto o montante correspondente a juros quanto a correção monetária, ao ser aplicada sobre o montante consolidado, acarreta anatocismo, sustentando, outrossim, a inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução CNJ 303/19, porque confronta o princípio do planejamento (ou programação), ao introduzir elemento que eleva a despesa pública em afronta ao princípio da legalidade insculpido na CF 167, I, pois faz incidir juros sobre montante que já foi, até então, devidamente compensado pela mora do Poder Público, e ao princípio da separação dos Poderes. Aponta perigo de dano na iminência de pagamento de valor indevido. Requer o efeito suspensivo, até o trânsito em julgado do AGI. 2. Em relação à prescrição, por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada (id 229229178 – autos principais): “(...).De modo a facilitar a análise da impugnação apresentada, faço breve cronologia do processo principal no 0003668-73.2001.8.07.0001 (autos físicos no 3.660-4/2001). (...). O acórdão exequendo transitou em julgado em 12/12/03 (ID no 24825900 dos autos originários). Todavia, ainda no feito principal, o DISTRITO FEDERAL apenas apresentou as fichas financeiras completas dos Exequentes em 12/02/2007 (ID no 24826784). Em 30/11/2007, o Sindicato declarou-se ciente e informou que elaboraria os cálculos (ID no 24827415). Em 12/8/2009 foi apresentado pedido de cumprimento de sentença no bojo do processo principal, consoante se verifica ao ID no 24828180. Após, o DISTRITO FEDERAL apresentou exceção de pré-executividade em 07/06/2010, conforme se constata do ID no 24829168, que foi desacolhida pelo Juízo da ação coletiva (ID no 24829375), tendo aludida decisão sido mantida em sede do Agravo de Instrumento no 0000293-18.2011.8.07.0000 aviado pelo Ente Distrital (ID no 123812311), com trânsito em julgado em 18/04/2022 (ID no 123502780) (...). Registre-se que a execução coletiva voltou a fluir em 04/05/2022, tendo a entidade sindical requerido o prosseguimento da execução coletiva, nos termos da petição de ID no 126621786 dos autos principais. No dia 03/06/2022, o Juízo prolator da sentença coletiva exequenda determinou que: “(...) os credores que não constaram do cálculo anteriormente homologado deverão proceder à distribuição de cumprimento individual de ação coletiva, a ser submetida à distribuição aleatória”, nos termos da r. decisão de ID 126844030 do processo de conhecimento. Já em 13/10/2022, o Juízo prolator da sentença coletiva exequenda esclareceu que “não está prescrita a pretensão de cumprimento individual da sentença coletiva”, conforme r. decisão de ID no 139705876 dos autos principais. Da prescrição Feito tais esclarecimentos, destaca-se que assiste razão ao Juízo prolator do título judicial exequendo, no sentido de não ter se ultimado a prescrição da pretensão de cumprimento individual da sentença coletiva. Com efeito, reza o artigo 9o do Decreto 20.910/1932, que: “A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo”. Ainda, o marco inicial para contagem do prazo prescricional é a data em que transitou em julgado o acórdão do Agravo de Instrumento citado no item anterior, qual seja, 18/04/2022. A partir daí o prazo retorna a correr pela metade, findando em 18/10/2024, e o presente cumprimento foi distribuído em 17/10/2024, razão pela qual refuto a prejudicial de mérito da prescrição levantada pelo DISTRITO FEDERAL. (...). Quanto ao RE 1.516.074 (Tema 1.349), não há até o momento determinação de suspensão dos feitos. No que concerne aos REsp 1.801.615 e 1.774.204 (Tema 1.033), em sessão realizada em 07/03/24, houve afetação do tema somente à Corte Especial. No mais, em princípio, não constato o fumus boni juris, data venia. A fundamentação do agravo implicaria enriquecimento indevido do recorrente, a menos que a Selic incidisse desde quando configurado a mora, o que não é o caso. Incidindo a Selic apenas a partir de dezembro de 2021, há todo um período moratório anterior que atrai a correção monetária por outro índice e os juros de mora. Não há o suposto direito de pagar, até novembro de 2021, apenas o valor histórico do débito, que seria atualizado somente a partir de dezembro daquele ano. Independentemente da questionada Resolução, pode constatar-se o óbvio, a saber, que se trata, data venia, de tese insustentável, pois vai de encontro ao princípio que veda o enriquecimento sem causa. Logo, não há cogitar de anatocismo. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 16 de maio de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator